Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018508-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (AGRAVADO), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO QUE DEVE OCORRER EM NOME DO ADVOGADO DAS PARTES -

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Em que pese no transcurso da lide, o Juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal dos executados, acerca da penhora, observa-se que a intimação por meio do advogado da parte não possui o condão de anular os atos posteriores, pois em consonância com a norma processual vigente (art. 841, § 1º do CPC).

II - Apesar de desnecessária a nulificação dos autos expropriatórios em curso na lide, deve se ressaltar que a dubiedade da decisão proferida na origem, talvez registrada equivocadamente, não deve ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, mormente por não se verificar o intuito malicioso da parte em obstaculizar o andamento do processo, mas, sim, discutir o direito o qual entende lhes assistir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e JOSÉ CHARBEL MALOUF
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1035550-69.2019.811.0041, ajuizada por
STEPHAN DUAILIBI YOUNES
, que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos executados acerca da penhora, com a consequente anulação dos atos subsequentes. Além disso, aplicou multa de 10% sobre o valor da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, em síntese, os agravantes alegam que não houve a correta intimação dos executados, acerca da penhora no id nº 46040626 (autos de origem), razão pela qual, devem ser anulados os atos expropriatórios que recaíram sobre o referido imóvel, bem como cassada a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, manejado pelos executados, ora recorrentes, para que fosse observada a ordem de intimação pessoal, conforme consta no id nº 4604066, acerca da penhora dos imóveis constritos nos autos da ação de execução.

No mesmo
decisum
, o Juízo de origem entendeu que a arguição caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-lhes multa de 10% sobre o valor da execução.

Com efeito, dispõe o artigo 841, § 1º do Código de Processo Civil que "a intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença".

Na sequência, o § 2º do mesmo dispositivo, aplicado apenas de modo subsidiário, preceitua que: "se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal".

No caso, verifica-se da detida análise dos autos, que os executados, ora agravantes foram devidamente citados em 30.09.2019, conforme mandado colacionado no id nº 24427870.

Posteriormente, já devidamente assistidos por seu patrono, passaram a manifestar nos autos, a partir do pedido manejado no id nº 33507872, na data de 16.06.2020.

Assim, em que pese no transcurso da lide, o Juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal dos executados, acerca da penhora, observa-se que a intimação por meio do advogado da parte não possui o condão de anular os atos posteriores, pois em consonância com a norma processual vigente (art. 841, § 1º do CPC).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL E REPRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS E AÇÕES DA PROMITENTE COMPRADORA SOBRE O IMÓVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
Tendo a executada sido citada por edital, desnecessária sua intimação pessoal quanto à penhora efetivada, pois o ato pode ser realizado através do Defensor Público nomeado como seu curador especial, em medida que prestigia os princípios da celeridade e da efetividade processuais e sem que, por consequência, o ato implique em algum prejuízo à defesa, já que não é necessária providência de cunho material que precise ser realizada pela parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52333489520218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizandra Cericato, Julgado em: 29-11-2021)

No entanto, apesar de desnecessária a nulificação dos autos expropriatórios em curso na lide, deve se ressaltar que a dubiedade da decisão proferida na origem, talvez registrada equivocadamente, não deve ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, mormente por não se verificar o intuito malicioso da parte em obstaculizar o andamento do processo, mas, sim, discutir o direito o qual entende lhes assistir.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. Por ora não há como reputar a conduta da parte agravada como litigante de má-fé ou mesmo com a prática de atos contra a dignidade da justiça, uma vez que assegurado às partes litigantes o amplo direito à defesa e ao contraditório. Afora isso, não se verifica o retardamento do andamento processual em decorrência dos peticionamentos formulados pelos devedores nos autos, nem em decorrência dos recursos interpostos, os quais, via de regra, têm sido recebidos sem efeito suspensivo. Descabimento, por ora, de atribuição de multas por litigância de má-fé e por ato atentatória à justiça aos devedores como pretendido pela parte credora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51723688520218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 18-11-2021)

Assim, o recurso deve parcialmente provido, para reforma em parte decisão recorrida e excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022